Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025741-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DIONARA DOERNER - CPF: 944.935.451-00 (AGRAVADO), EVERALDO DOERNER - CPF: 907.390.191-04 (AGRAVADO), JANETE MARIA DOERNER - CPF: 327.789.291-34 (AGRAVADO), NAREJARA DOERNER RODRIGUES - CPF: 627.674.291-00 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BELIZARIO RODRIGUES - CPF: 534.924.801-44 (AGRAVADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PREÇO VIL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Procedimento Extrajudicial nº 1001068-42.2024.8.11.0099. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente pelos agravados. O agravante sustenta que o valor mínimo da alienação deveria ser baseado na dívida garantida e não na avaliação do imóvel. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC;

(
ii
) estabelecer se o conceito de preço vil pode ser aplicado ao leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento exige a verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

As alegações dos agravados sobre a arrematação por preço vil, com lance mínimo inferior a 50% da avaliação do imóvel, configuram potencial risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela.

A alienação fiduciária, embora regida por regime especial, admite a aplicação do conceito de preço vil, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência, para mitigar prejuízos ao devedor e preservar o equilíbrio do processo de execução.

A manutenção da suspensão do leilão é necessária para evitar prejuízos irreparáveis, uma vez que os imóveis estão avaliados em R$ 14 milhões, mas o lance mínimo da segunda praça foi fixado em apenas R$ 4 milhões, representando cerca de 30% do valor avaliado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O conceito de preço vil pode ser aplicado ao leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, ainda que regido pela Lei nº 9.514/1997, para preservar o equilíbrio processual e evitar prejuízos ao devedor.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.096.465/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/05/2024,
DJe
16/05/2024.

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.892.965/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 20/03/2023,
DJe
23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, con
tra o acórdão, que por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrument
o
interposto contra
MARCOS ANTONIO BELIZARIO RODRIGUES, NAREJARA DOERNER RODRIGUES, JANETE MARIA DOERNER e EVERALDO DOERNER
,
mantendo a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

Para tanto, a
embargante
fala em
contradição
d
o julgado
,
ao afirmar que a alienação fiduciária é regida por regime especial, mas admite a aplicação do conceito de preço vil, desconsiderando os dispositivos da Lei nº 9.514/1997.

Além disso, sustenta que não houve declaração expressa de inconstitucionalidade da referida legislação especial, o que violaria a cláusula de reserva de plenário
, conforme
Súmula Vinculante 10.

Por fim, aponta que o conceito de preço vil foi flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça e
, portanto,
requer manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 9.514/1997 e sua prevalência sobre o Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se verifica a existência de contradição no acórdão embargado.

Cem efeito, a
decisão
recorrida
, ao abordar a aplicação do conceito de preço vil, fundamentou-se em jurisprudência consolidada, reconhecendo a possibilidade de mitigação de prejuízos ao devedor e a necessidade de preservar o equilíbrio processual, ainda que se trate de alienação fiduciária regida por legislação especial (Lei nº 9.514/1997).

Vale dize
r
que a
menção ao conceito de preço vil não afasta a incidência da Lei nº 9.514/1997, mas sim promove uma interpretação sistemática que harmoniza o regime especial com os princípios gerais do processo civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Nesse contexto, não há afronta à cláusula de reserva de plenário, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação especial, mas sim sua interpretação conforme os princípios que regem o ordenamento jurídico.

Ademais, o conceito de preço vil aplicado no caso concreto foi devidamente analisado e fundamentado com base nas peculiaridades dos
autos, considerando o valor de avaliação do imóvel e o lance mínimo fixado. A decisão fundamentou-se em elementos concretos para justificar a manutenção da suspensão do leilão, afastando qualquer possibilidade de omissão ou contradição.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024